Tribunal: STJ
Processo: 0008292-21.2009.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2485790 - SP
(2023/0374668-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: P M D C
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM - SP203965
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: A A J
INTERES.
: M S
ADVOGADOS
: RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGAO - SP123723
RODRIGO OTÁVIO BRETAS MARZAGÃO - SP185070
LUÍS FELIPE BRETAS MARZAGÃO - SP207169
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
.
OPERAÇÃO INSISTÊNCIA
PREJUDICIALIDADE CONSTATADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDA DO OBJETO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO
IV,
OS ARTS. 109, IV, E 112,
ART. 107,
C/C
I, TODOS DO CP.
Embargos de declaração prejudicados. De ofício, declarada extinta a
punibilidade do embargante, pela prescrição da pretensão punitiva.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, julgar prejudicados os
embargos de declaração, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do embargante,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56704543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 2201cc84-c75d-4541-a2d5-8f466938631e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2485790 - SP
(2023/0374668-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: P M D C
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM - SP203965
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: A A J
INTERES.
: M S
ADVOGADOS
: RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGAO - SP123723
RODRIGO OTÁVIO BRETAS MARZAGÃO - SP185070
LUÍS FELIPE BRETAS MARZAGÃO - SP207169
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
.
OPERAÇÃO INSISTÊNCIA
PREJUDICIALIDADE CONSTATADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDA DO OBJETO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO
IV,
OS ARTS. 109, IV, E 112,
ART. 107,
C/C
I, TODOS DO CP.
Embargos de declaração prejudicados. De ofício, declarada extinta a
punibilidade do embargante, pela prescrição da pretensão punitiva.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por P M D C ao acórdão da
Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental em agravo em recurso
especial por ele manejado (fls.
)
8.772/8.774
Nas razões, a parte embargante alega omissão, pois o acórdão não teria
enfrentado, de forma individualizada, as razões do agravo em recurso especial, nem
indicado qual fundamento da decisão recorrida permaneceu sem ataque, incluindo: a
inaplicabilidade da
; a demonstração de tratar-se de questões de direito;
Súmula 7/STJ
a violação dos arts. 33, § 2o e § 3o, e 44 do Código Penal; e a ilegalidade da pena-base
(fls.
).
8.797/8.798
Documento eletrônico VDA56704491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:42
Código de Controle do Documento: 40419bf0-1c4a-40e6-b629-a395475f428e

Aponta, ainda, obscuridade, porque o acórdão teria afirmado a aplicação
simultânea de diversos óbices (Súmulas

518/STJ, 283/STF, 284/STF, 7/STJ, 282/STF,
e
) sem esclarecer quais se aplicariam ao seu recurso, em que
356/STF
211/STJ
medida incidiriam e por que suas razões não seriam suficientes para afastá-los,
tratando os réus como bloco único, com menção à passagem a insurgência não
[...]
(fls. 8.799 e 8.773).
merece prosperar
incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos perderam o objeto.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público Federal interpôs recurso de
apelação em
e apresentou na mesma data as razões recursais,
15/1/2018
delimitando
expressamente o objeto de sua insurgência apenas à dosimetria de A A de A R
(fls.
– grifo nosso).
1.015/1.016
Não houve qualquer impugnação ministerial quanto à condenação imposta a
P M D C.
Diante da pena cominada no recorrido acórdão (2 anos e 1 mês de reclusão
– fl. 138), e tendo como fundamento o
IV,
o
IV, ambos do Código
art. 109,
c/c
art. 112,
Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva ocorreu 8 anos depois
.
do trânsito em julgado para a acusação, portanto, em 15/1/2026
Ante o exposto,
os embargos de declaração e,
julgo prejudicados
de ofício
, por força do
do Código de Processo Penal,
a punibilidade do
art. 61
declaro extinta
embargante, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
IV,
os
art. 107,
c/c
arts. 109, IV, e 112, I, todos do Código Penal.
Documento eletrônico VDA56704491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:42
Código de Controle do Documento: 40419bf0-1c4a-40e6-b629-a395475f428e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0374668-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.485.790 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00082922120094036181 82922120094036181
PAUTA: 04/03/2026
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A A J
AGRAVANTE
: M S
ADVOGADOS
: RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGAO - SP123723
RODRIGO OTÁVIO BRETAS MARZAGÃO - SP185070
LUÍS FELIPE BRETAS MARZAGÃO - SP207169
AGRAVANTE
: P M D C
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM - SP203965
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: W E S D
CORRÉU
: A H J
CORRÉU
: A A M N DE O D
CORRÉU
: A A DE A R
CORRÉU
: J DE S O
CORRÉU
: M H H
CORRÉU
: M S B
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: P M D C
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM - SP203965
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: A A J
INTERES.
: M S
ADVOGADOS
: RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGAO - SP123723
RODRIGO OTÁVIO BRETAS MARZAGÃO - SP185070
LUÍS FELIPE BRETAS MARZAGÃO - SP207169
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, julgou prejudicado os embargos de declaração,
e, de ofício, declarou extinta a punibilidade do embargante, pela prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
C542212449<504<1740380@
2023/0374668-8 - AREsp 2485790 Petição : 2025/0121816-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56672010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:11:16
Código de Controle do Documento: 62692C87-49E6-4CC8-88B5-65A996A3F02A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0374668-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.485.790 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212449<504<1740380@
2023/0374668-8 - AREsp 2485790 Petição : 2025/0121816-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56672010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:11:16
Código de Controle do Documento: 62692C87-49E6-4CC8-88B5-65A996A3F02A